Tribunal: TJDFT
Processo: 0001989-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO ATO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. DEVOLUÇÃO DOS BENS MEDIANTE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O instituto do arrependimento posterior, nos termos do art. 16 do Código Penal, prevê a redução da pena de um a dois terços nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, quando reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia por ato voluntário do agente. No caso, embora os bens subtraídos tenham sido restituídos à vítima, não restou configurado o arrependimento posterior do réu, uma vez que não houve voluntariedade no ato de restituição e/ou reparação dos danos. Na realidade, os objetos subtraídos somente foram devolvidos ao dono mediante a intervenção de terceiro.
2. Recurso conhecido e desprovido.